Tribunal: STF
Processo: HC 188149
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Charles Antônio Ximenes de Paiva, advogado, em benefício de José Simoa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 26.5.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 554.172:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do Agravante não se mostram desarrazoados ou ilegais, mormente quando se destaca a gravidade concreta dos delitos: o Acusado seria o mandante do espancamento de duas mulheres, que costumavam frequentar a residência do Réu para consumir drogas. Após perceber a subtração da quantia de R$ 100,00 (cem reais) que estava em sua residência, o Paciente atribuiu às Ofendidas a prática do furto, razão pela qual ordenou que quatro adolescentes espancassem as Vítimas, sendo que uma delas veio a falecer em razão dos pontapés, pauladas e lesões a faca praticados.
    2. A eventual existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.
    3. Agravo regimental desprovido”.
    2. Essa acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante relata que “o Paciente foi preso, em flagrante, aos sete (07) dias do mês de novembro de 2019, acusado da prática de homicídio tentado, homicídio consumado e corrupção de menores”.
    Narra que o “Juízo da 2ª Vara da Comarca de Massapê entendeu que a segregação cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública, visto que o preso, possivelmente, teria praticado os crimes de homicídio consumado e homicídio tentado, após ser vítima de furto de R$ 100,00 (cem reais) praticado por uma das vítimas; entendendo que o comportamento do acusado transparece desrespeito às regras da harmônica convivência social, evidenciando a sua periculosidade, a qual, aliada à gravidade do delito, bem como ao fato de que ‘a sua mantença em liberdade certamente causará transtornos sociais’, restando por caracterizar ameaça à ordem pública”.
    Sustenta que a “Colenda Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por ocasião do julgamento do habeas corpus impetrado em favor do Paciente, realizado aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de 2019, entendeu que ‘o decreto prisional mostra-se suficientemente escorado na garantia da ordem pública e no asseguramento da lei penal, mormente por força da gravidade da conduta perpetrada, e ainda alinha o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis à segregação cautelar. Destarte, não há como aqui reconhecer a aduzida ilegalidade no decreto prisional e o consequente constrangimento alegado. Eventuais condições favoráveis do paciente, não são, por si sós, suficientes para que lhe seja concedida a liberdade, e nem para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, mormente por força da gravidade da conduta, em tese, por ele perpetrada’”.
    Argumenta que “em nenhuma das decisões há a demonstração do periculum libertatis, não há uma indicação de que a liberdade do paciente oferece perigo à sociedade ou a predisposição para a reiteração delituosa do paciente. Ressalta-se que o paciente é um idoso de 66 anos, que jamais respondera a sequer um TCO, que não há o mínimo indício de que participe de atividades ilegais, sendo, neste caso, acusado de um crime grave, no entanto, supostamente provocado por uma situação pontual, o fato de ter recorrido a meios ilícitos para a recuperação de um bem furtado”.
    Menciona que, “não obstante a ocorrência da prisão aos 07 (sete) dias do mês de novembro de 2019, há 229 dias, a audiência de instrução (momento principal para o exercício do contraditório e da ampla defesa) sequer tem data designada”. 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Ante o exposto, em razão da relevante URGÊNCIA, requer-se, seja concedida a liminar requerida para que seja o paciente posto em liberdade até o julgamento de mérito da impetração.
    No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a segregação cautelar do paciente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Consta da denúncia:
    “(...) em 13 de novembro de 2019, no horário compreendido entre 21h30min e 22h00min, no bairro Carnaubal, nesta urbe, a vítima Maria De Fátima da Cunha do Nascimento teve sua vida ceifada por José Simôa, que com vontade livre, consciente e com animus necandi agiu em conjunto com os adolescentes A.S.F, F.N.C.F, M.R.T e Y.W.N.A, assumindo o papel de mandante da execução, a qual se deu por motivação torpe, com o emprego de crueldade e mediante emboscada que tornou impossível a defesa da ofendida. Na mesma ocasião, o denunciado supracitado, conjuntamente com os menores retro mencionados, tentou matar Francisca Aline do Nascimento, Também Mediante Motivo torpe, com emprego de crueldade e por recurso que dificultou a defesa da ofendida, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade”.
    5. O juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, afirmou:
    “Com base nas informações acima e nas descritas nos autos de prisão em flagrante, entendo que a segregação cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública, já que o preso, ao menos pelo que se pode observar a partir de uma análise perfunctória, possivelmente tenha praticado os crimes de homicídio consumado e tentativa de homicídio após ser vítima de furto de R$ 100,00 (cem reais), praticado por uma das vítimas, a que veio a falecer. Segundo as informações já apuradas, após notar o sumiço do dinheiro, o acusado teria entrado em contato com quatro adolescentes para irem atrás da autora do furto.
    O comportamento do flagranteado transparece desrespeito às regras da harmônica convivência social, o que evidencia a sua periculosidade a qual, aliada à gravidade do delito, bem como ao fato de que a sua mantença em liberdade certamente causará transtornos sociais, resta por caracterizar ameaça à ordem pública. (...)
    Com isso, entendo que o acusado oferece perigo à ordem pública, conforme acima justificado, de modo que se faz necessário sua permanência no cárcere cautelar como uma forma de impedir que o mesmo, em liberdade, possa ofender bens jurídicos indispensáveis ao bom convívio social.
    Ademais, em se tratando de crime doloso, sujeito a pena de reclusão, e não vislumbrando, até o presente momento, a existência de causa legal de exclusão de ilicitude, mostra-se perfeitamente admissível a segregação do acusado, uma vez que preenchidas as condições estabelecidas nos arts. 313 e 314 do Código de Processo Penal.
    ISTO POSTO, HOMOLOGO auto concernente à prisão em flagrante de JOSÉ SIMÔA, mantendo-o no cárcere como garantia da ordem pública”.
    Em 30.1.2020, o juízo processante indeferiu a revogação da custódia cautelar pelos seguintes fundamentos:
    “Em que pese as alegações do réu, o caso concreto, num juízo de verossimilhança, recomenda a permanência da custódia cautelar do requerente, nos termos do art. 312 c/c art. 313, I do CPP, vez que há elementos de prova indicativos de gravidade concreta do delito, considerando que a pena cominada é superior a 4 anos e face ao modus operandi do crime. (...) 
    Nos autos, além da gravidade abstrata, representada pela pena aplicada ao tipo penal, aspecto objetivamente analisado, a qual é superior a quatro anos, o contexto fático recomenda a manutenção da prisão cautelar, com fundamentos concretos que consistem na violência aplicada na execução do fato, tendo em vista que uma das vítimas foi lesionada e a outra veio a óbito, após violentas agressões, pelo o que se depreende perfunctoriamente dos autos. Tal conduta, revela uma cristalina afronta as regras de convício social e, consequentemente, à ordem pública, gerando acentuada instabilidade na sociedade local. 
    Assim, a gravidade concreta do delito dada a violência empregada em sua execução, nesse momento, são suficientes para a manutenção da prisão preventiva, almejando resguardar a ordem pública. 
    Analisando-se a condição jurídico-penal antecedente do autuado, verifico que o mesmo é primário. No entanto, eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para autorizar a concessão da liberdade provisória requerida, quando presentes outros motivos que recomendem a prisão cautelar. (...) 
    Sendo assim, considerando que o pedido de liberdade provisória não apresentou qualquer fato novo, forçosa a conclusão de que, nesse momento, a manutenção da prisão do réu se faz necessária para garantia da ordem pública. 
    O fumus comiissi delicti está consubstanciado nos autos principais, nº 3294-82.2019.8.06.0121, eis que há prova da existência do crime (laudo pericial) e indícios suficientes da autoria, consoante os depoimentos coligidos. 
    Verifico que, diante da necessidade da prisão para garantia da ordem pública, neste momento, afiguram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP e na Lei n.º 11.340/06. 
    A teor de remansoso entendimento firmado no âmbito do STJ e do próprio STF, a prisão provisória não ofende o princípio constitucional do estado de inocência. Aliás, a jurisprudência pátria já se firmou em sentido inteiramente contrário, deixando assente o entendimento de que a prisão provisória é perfeitamente compatível com o princípio em referência, em consonância com os seguintes julgados: RT 649/275; 662/347; STJ, RHC 1.322, 6ª Turma, DJU 2.9.91, p. 11.822. (...) 
    Concluo, portanto, que continuam presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, e por inexistir excesso de prazo e/ou ilegalidade da prisão, mantenho o decreto prisional”.
    6. O Tribunal de Justiça do Ceará, em 5.5.2020, denegou a ordem de habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:
    “EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL. MATÉRIA APRECIADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE COGNOSCÍVEL, DENEGADA. 1. Busca o impetrante o relaxamento da prisão preventiva do paciente, preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de homicídio tentado e consumado, e corrupção de menores, ao argumento da ausência de fundamentação idônea a amparar o decreto prisional, e do excesso de prazo na formação da culpa. 2. No tocante ao argumento da carência de fundamentação idônea a amparar o decreto prisional, temos que a matéria já foi objeto de apreciação, no exame de habeas corpus impetrado anteriormente, onde foi ratificada a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente. Destarte, por tratar-se de mera repetição de tese sustentada em mandamus anteriormente julgado, temos que o presente writ não deve ser conhecido neste ponto. 3. Inocorre o excesso de prazo alegado quando o feito vem tramitando dentro de limites razoáveis de tempo, e tendo em conta as peculiaridades do caso concreto. Ademais, os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade, donde não se configura o excesso de prazo aqui alegado. Precedentes do STJ. 4. A primariedade e demais condições pessoais favoráveis do paciente não representam óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva e nem autoriza a concessão das medidas cautelares diversas da clausura, previstas no art. 319 do CPP - quando identificados os requisitos legais da segregação cautelar. 5. Ordem parcialmente conhecida e, na parte cognoscível, denegada”.
    Extrai-se do voto condutor do julgamento:
    “No tocante ao argumento da carência de fundamentação idônea a amparar o decreto prisional, temos que a matéria já foi objeto de apreciação, no exame de habeas corpus impetrado anteriormente, de nº 0632658-25.2019.8.06.0000, onde foi ratificada a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente. 
    Destarte, por tratar-se de mera repetição de tese sustentada em mandamus anteriormente julgado, temos que o presente writ não deve ser conhecido neste ponto. Veja-se a ementa: 
    “EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECISUM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Busca o impetrante o relaxamento da prisão preventiva do paciente, segregado pela suposta prática dos crimes de homicídio consumado, homicídio tentado e corrupção de menores, aduzindo que o decreto prisional não possui fundamentação idônea e nem preenche os requisitos legais. É sustentado ainda a ocorrência de irregularidades na prisão em flagrante. 2. O entendimento perfilhado pelo e. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que com a prolação da decisão que converte o flagrante em preventiva resta afastado qualquer argumento concernente à eventual nulidade da prisão flagrancial. 3. O decreto prisional mostra-se suficientemente escorado na garantia da ordem pública e no asseguramento da lei penal, mormente por força da gravidade da conduta perpetrada, e ainda alinha o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis à segregação cautelar. Destarte, não há como aqui reconhecer a aduzida ilegalidade no decreto prisional e o consequente constrangimento alegado. 4. Eventuais condições favoráveis do paciente, não são, por si sós, suficientes para que lhe seja concedida a liberdade, e nem para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, mormente por força da gravidade da conduta, em tese, por ele perpetrada. 5. Ante a inviabilidade da liberação do paciente, é de ser mantida a custódia preventiva, aferida a legalidade da medida e a devida fundamentação, pois presentes o fumus commissi delicti, e o periculum libertatis, e cumprido o requisito estampado no art. 313, I, do CPP. 4. Ordem conhecida e denegada’, 
    Aduz, o impetrante, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, vez que o paciente estaria custodiado preventivamente desde 07/11/2019. Contudo, apesar do relativo elastério, vejo que tal argumento não merece guarida. (...) 
    Vemos, portanto, que o procedimento criminal toma seu curso regular, tendo em conta as peculiaridades do procedimento, incluindo a ocorrência da atual pandemia do Covid-19, com a consequente suspensão das atividades forenses regulares. 
    Ademais, anote-se que a jurisprudência pátria vem entendendo que os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade. Nesse sentido: (...) 
    Outrossim, em pesquisa no sistema CANCUN deste e. TJCE no nome do paciente JOSÉ SIMOA , extrai-se que inexiste em desfavor do mesmo qualquer outra demanda criminal além daquela que originou o presente writ. Contudo, a primariedade e outra eventual condição subjetiva favorável, não é, por si só, suficiente para que haja a concessão da liberdade ao paciente, e nem para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, as quais vêm previstas no ar. 319 do CPP. (…)
    Assim, é de ser mantida a custódia preventiva do paciente, vez que o alegado excesso de prazo, como acima alinhado, não restou configurado”.
    7. Em consonância com esse entendimento, a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, considerando idônea a fundamentação para a prisão preventiva do paciente:
     “Como ressaltei na decisão impugnada, os fundamentos do decreto prisional não se mostram desarrazoados ou ilegais, mormente quando se destaca a gravidade concreta dos delitos: o Acusado seria o mandante do espancamento de duas mulheres, que costumavam frequentar a residência do Réu para consumir drogas. Após perceber a subtração da quantia de R$ 100,00 (cem reais) que estava em sua residência, o Paciente atribuiu às Ofendidas a prática do furto, razão pela qual ordenou que quatro adolescentes espancassem as Vítimas, sendo que uma delas veio a falecer em razão dos pontapés, pauladas e lesões à faca praticados. (…)
    Ademais, reitero que a eventual existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.
    Por fim, reafirmo que é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020)”.
    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar e negada a substituição por medidas cautelares diversas.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. SÚMULA 691/STF. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PRISÃO DOMICILIAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese dos autos não autoriza a superação do entendimento consolidado na Súmula 691/STF. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes. 3. O STF tem entendido que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. Acerca da concessão de prisão domiciliar, cabe pontuar, assim como consta no decreto prisional, que “o crime foi praticado com violência e contra o próprio filho”. 5. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante que autorize o acolhimento da pretensão defensiva no presente caso. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 180.827-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2020). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso VI, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 181.970-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.6.2020). 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 182.899-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).
    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto dos agravantes para a ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade dos agravantes, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (praticado pelos três agentes, sendo que a vítima foi alvejada com 33 disparos de arma de fogo). 2. Os agravantes ostentam antecedentes criminais por crimes graves (tentativa de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação, tráfico de drogas, associação criminosa, entre outros), sendo certo que o risco concreto de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da prisão preventiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.759-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018).
    9. A questão referente ao excesso de prazo da prisão não foi examinada na decisão objeto da presente impetração, sendo incabível a apreciação das alegações deduzidas na inicial da presente impetração quanto a essa matéria.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    10. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática dos delitos imputados ao paciente e existentes os requisitos para a prisão cautelar.
    A partir dos dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva, apresentando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada. Para analisar as alegações do impetrante, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus, na esteira da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora